Tribunal: TJPA
Processo: 0804372-35.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804372-35.2024.8.14.0136

APELANTE: IANCA DE JESUS VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. PAGAMENTO A TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou ter sido vítima de golpe ao efetuar pagamento de boleto fraudado, supostamente enviado por terceiro que se fez passar por funcionário do banco réu, pleiteando a declaração de quitação da obrigação, a inexigibilidade das parcelas posteriores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente pelos prejuízos decorrentes do pagamento de boleto fraudado, supostamente enviado por terceiro que se passou por seu funcionário; (ii) apurar se houve culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva do banco e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, prevista no art. 14 do CDC, admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do § 3º, II, do mesmo artigo.

4.

No caso, a autora não comprovou ter iniciado o atendimento por canal oficial do banco, tampouco demonstrou que os dados acessados pelos fraudadores tenham vazado por falha do sistema da instituição financeira.

5.

O pagamento foi realizado a beneficiário diverso da instituição financeira, em conta vinculada ao Mercado Pago, sem a devida conferência dos dados essenciais de segurança, o que evidencia negligência da consumidora e caracteriza fato de terceiro alheio à atividade bancária.

6.

A jurisprudência citada no acórdão afasta a responsabilidade do banco em casos de golpes realizados fora de seus sistemas, por meios de engenharia social, sem demonstração de falha ou omissão nos serviços prestados.

7.

Inexistente ato ilícito por parte do banco e ausente o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado, não se configura o dever de indenizar, tampouco há fundamento para declarar a inexigibilidade das parcelas inadimplidas.

8.

Os aborrecimentos relatados pela autora, decorrentes das cobranças e da inadimplência, não extrapolam os limites do dissabor cotidiano e não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

2.

O pagamento voluntário de boleto fraudado, sem comprovação de falha no serviço bancário ou de vazamento de dados imputável à instituição financeira, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

3.

A ausência de conferência do beneficiário e da instituição recebedora do boleto configura negligência do consumidor e caracteriza fortuito externo.

4.

Cobranças legítimas decorrentes de inadimplemento, ainda que reiteradas, não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.361529-8/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.11.2025; TJSP, Apelação Cível nº 10541121920258260100, Rel. Léa Duarte, j. 07.11.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IANCA DE JESUS VIEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Danos Morais ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na petição inicial, a autora narrou que, em 05/08/2024, ao tentar acessar o aplicativo do banco, foi orientada, via ligação, a realizar o atendimento pelo site. Após acessar o portal, foi direcionada para atendimento por WhatsApp, ocasião em que um suposto funcionário do banco solicitou confirmação de dados pessoais e do veículo, enviou boleto para pagamento de parcelas e continuou contato posteriormente para tentativa de golpe via PIX. A autora, acreditando tratar-se de atendimento legítimo, efetuou pagamento de boleto posteriormente identificado como fraudulento, circunstância comprovada pelo “boleto verdadeiro”, “boleto falso” e comprovante juntados aos autos.

Aduziu que, mesmo após contato com o banco e envio de e-mails com toda a documentação, não recebeu retorno administrativo, permanecendo impossibilitada de quitar parcelas subsequentes, além de sofrer intensas cobranças, inclusive com ameaças de busca e apreensão do único veículo de sua família. Postulou: (i) justiça gratuita; (ii) declaração de validade do pagamento realizado; (iii) inexigibilidade das parcelas objeto do boleto fraudado; (iv) retirada dos juros das parcelas seguintes; (v) inversão do ônus da prova; (vi) indenização por danos morais.

Após instrução mínima, sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de falha na prestação do serviço bancário, entendendo tratar-se de culpa exclusiva da vítima.

Irresignada, a autora interpôs apelação (Id 28290235), na qual sustenta que o banco responde objetivamente pelos danos decorrentes do chamado “golpe do boleto”, conforme orientação consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que houve evidente falha no dever de segurança e de sigilo das informações bancárias, uma vez que o estelionatário possuía dados completos do financiamento e do veículo, circunstância que demonstra vulnerabilidade no sistema de proteção adotado pela instituição financeira.

Argumenta, ainda, que o boleto fraudado guardava nítida verossimilhança com aquele regularmente emitido pelo banco, de modo que não se pode exigir do consumidor comum conhecimento técnico capaz de identificar detalhes ou adulterações sutis.

Ressalta que a sentença desconsiderou provas constantes dos autos que evidenciam se tratar de fortuito interno, responsável por atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Alega, por fim, que sofreu danos morais decorrentes das cobranças reiteradas e das ameaças de busca e apreensão do veículo, mesmo após demonstrar de boa-fé o pagamento que acreditava legítimo. Ao término, requer a reforma integral da sentença, com o consequente acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. sustenta a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por IANCA DE JESUS VIEIRA, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição e indenização por danos morais . Alega ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de ingerência nas transações realizadas e culpa exclusiva da autora, que teria desconsiderado orientações amplamente divulgadas quanto a fraudes, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia a definir se há responsabilidade do Banco Bradesco Financiamentos S.A. pelos prejuízos decorrentes do pagamento, pela autora, de boleto fraudado, supostamente enviado por terceiro que se passou por funcionário da instituição financeira, bem como se há dano moral indenizável e direito à declaração de inexigibilidade das parcelas subsequentes.

Examinando detidamente os autos, especialmente a sentença recorrida, verifico que o Juízo de origem analisou de forma adequada e suficiente todo o conjunto probatório, concluindo pela inexistência de falha na prestação do serviço bancário e pela caracterização de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, razões pelas quais a improcedência dos pedidos deve ser mantida. Nesse sentido (grifei):

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com cobrança, condenando instituição financeira à restituição de valores transferidos via PIX em negociação fraudulenta para aquisição de rebanho bovino, no montante de R$188.746,78, acrescido de correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros; (ii) definir se a conduta do consumidor, ao realizar voluntariamente transferências bancárias induzido por fraudadores, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil do banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, vejo que se confunde com o mérito, motivo pelo qual passo à análise conjunta. 4. A relação contratual entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e consolidada na Súmula 479 do STJ. 5.
A responsabilidade do fornecedor de serviços pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 6. O próprio consumidor realizou, por livre iniciativa, as transferências contestadas, sem vício externo nos mecanismos de segurança do banco, o que caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal. 7. Não há indícios de falha no sistema bancário, tampouco de omissão na adoção de medidas preventivas, sendo fato incontroverso que o banco bloqueou contas e restituiu parte dos valores, agindo dentro dos limites legais e operacionais do arranjo Pix.
8. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece que a atuação consciente da vítima, ainda que induzida em erro por fraudadores, exclui a responsabilidade da instituição financeira, não configurando falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.361529-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2025, publicação da súmula em 24/11/2025)

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. "PHISHING". INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO DE DADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face dos bancos C6 S.A., Olé Consignado S.A., Santander S.A. e Inbursa S.A. O consumidor alegou ter sido vítima de fraude decorrente de vazamento de dados pessoais, sustentando que pessoa se passando por funcionária do Banco Santander o induziu a realizar transferências bancárias e assinar documentos que resultaram em novos empréstimos fraudulentos e negativação indevida. Pleiteou a declaração de inexistência dos contratos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude decorreu de falha de segurança das instituições financeiras, apta a caracterizar sua responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer se a ocorrência se deu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, afastando a responsabilidade dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput e § 1º) impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeito na prestação do serviço, inclusive em hipóteses de fortuito interno, mas admite excludente quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3º). 4. A jurisprudência admite a responsabilização de instituições financeiras em fraudes quando evidenciado vazamento de dados sigilosos que, em poder de estelionatários, conferem credibilidade e induzem a erro o consumidor.
5. No caso concreto, não há prova de que os fraudadores detinham informações obtidas indevidamente do banco ou da instituição de pagamentos; a fraude decorreu de "phishing", em que o próprio consumidor forneceu dados e efetuou operações em seu aparelho cadastrado e com uso de senha pessoal induzido por terceiros. 6. A atuação voluntária do autor, que seguiu instruções dos estelionatários sem contato prévio com o banco pelos canais oficiais, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. Configura-se culpa exclusiva da vítima e de terceiros, hipótese excludente da responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes depende de prova de falha de segurança ou vazamento de dados sigilosos de clientes. 2. Na ausência de demonstração de falha do serviço e havendo prova de que o consumidor realizou voluntariamente as transações, aplica-se a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. Golpes de"phishing", praticados sem participação ou vazamento de dados pelas instituições financeiras, configuram culpa exclusiva da vítima e de terceiros, afastando o dever de indenizar."

(TJ-SP - Apelação Cível: 10541121920258260100 São Paulo, Relator: Léa Duarte, Data de Julgamento: 07/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 07/11/2025)

Do conjunto fático delineado na decisão recorrida, observa-se que a autora, ainda que vítima de fraude, não comprovou ter iniciado o atendimento por meio de canal oficial do banco, limitando-se a afirmar que o número telefônico para contato teria sido obtido no site da instituição. Contudo, conforme explicitado na sentença, não houve comprovação do endereço eletrônico acessado, além de ter sido constatada divergência entre o número utilizado e aqueles disponibilizados pelo banco em seus canais oficiais.

Ademais, ao realizar o pagamento, a consumidora não se atentou a elementos essenciais de segurança, como a conferência do beneficiário e instituição recebedora.

A análise do comprovante revela que o valor foi direcionado a conta vinculada ao Mercado Pago, e não ao Banco Bradesco, o que, por si só, constituía alerta inequívoco de irregularidade. Trata-se de circunstâncias destacadas expressamente pelo magistrado sentenciante, ao reconhecer que tais elementos demonstram comportamento negligente por parte da autora, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do fornecedor.

A jurisprudência citada na sentença reforça esse entendimento, reconhecendo que, nas hipóteses em que o consumidor, por descuido, efetua pagamento de boleto adulterado — sem que haja indício de que a fraude tenha sido perpetrada dentro do sistema do banco —, configura-se culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, apta a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Do mesmo modo, não há falar em danos morais. A alegada angústia e preocupação da autora decorrem da própria inadimplência causada pelo pagamento inválido do boleto falso, não havendo ato ilícito praticado pelo réu. Ausente o ato ilícito e o nexo causal, inexiste fundamento para condenação compensatória.

Assim, não tendo a apelante apresentado qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da sentença, e diante da inexistência de elementos que demonstrem defeito na prestação do serviço
,
a manutenção da decisão é medida que se impõe.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença,
observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026